Tribunal: TJDFT
Processo: 0737266-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO. URGÊNCIA PROCESSUAL. MÉRITO. EXCESSO DOS HONORÁRIOS. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A natureza jurídica do Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é Taxativa Mitigada. 1.1. Isso não significa, porém, abertura geral ao conhecimento de Agravos de Instrumento movidos contra toda a sorte de Decisões Interlocutórias, porquanto tal estado de coisas feriria a intenção do legislador em reduzir a interposição desse específico recurso, a fim de tornar o procedimento comum mais fluido e célere.
2. Somente a urgência de natureza procedimental - a qual não se confunde com o perigo de dano, requisito geral das tutelas de urgência - autoriza a interposição de Agravo de Instrumento fora do Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. 2.1. Caracteriza-se urgência procedimental a situação processual na qual o diferimento da análise de matéria objeto de decisão na origem puder causar: a) lides paralelas; b) custos desproporcionais ao próprio conhecimento do Agravo de Instrumento; c) impossibilidade fática de, perfectibilizada no mundo dos fatos a decisão judicial,revisá-la no mundo jurídico, quando da interposição da Apelação Cível. Constitucionalização do Processo Civil.
3. É controlável mediante Agravo de Instrumento Decisão Interlocutória a qual fixa os Honorários Periciais, sob pena de, existente excessivo ônus à parte a quem caiba o pagamento da despesas, mitigar-se o prejuízo ao direito de defesa, ou mesmo de se criar dificuldades na cobrança posterior dos Honorários Periciais pagos a maior, caso reconhecido o excesso apenas em preliminar de Recurso de Apelação.
4. Existe onerosidade no valor fixado pelo Perito no caso concreto, em virtude da quantidade de quesitos apresentada e a complexidade da causa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.